Tribunal: TJPA
Processo: 0804887-04.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804887-04.2023.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em sede de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, reconheceu a responsabilidade solidária do Estado e do Município de Parauapebas pela obrigação de transferir e fornecer tratamento adequado à paciente idosa vítima de AVC, ratificando a tutela de urgência deferida. A sentença também condenou os requeridos ao custeio integral do tratamento, sob pena de multa e sequestro de verbas públicas. O Estado insurgiu-se quanto à nulidade da sentença por violação ao contraditório e à condenação em honorários advocatícios.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por violação ao contraditório, em razão da inclusão do Estado do Pará na condenação solidária em sede de embargos de declaração; (ii) verificar a possibilidade de condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese em que não demonstrada má-fé.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado pode corrigir erro material em embargos de declaração sem violar o contraditório, quando a fundamentação da sentença já reconhecia a responsabilidade solidária entre os entes públicos e a omissão no dispositivo original não refletia o conteúdo decisório.

A inclusão do Estado do Pará na condenação solidária decorre de expressa fundamentação da sentença originária, que atribuiu a ambos os entes públicos a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação de fazer.

Não se configura decisão surpresa quando a matéria foi debatida nos autos e a parte teve plena oportunidade de se manifestar ao longo do processo, incluindo a fase de embargos de declaração.

Em ações civis públicas, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/1985 e da jurisprudência do STJ, é vedada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em desfavor do ente público requerido, salvo se demonstrada má-fé, o que não ocorreu no caso concreto.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

A correção de erro material em sentença, para inclusão de ente público como responsável solidário, não configura nulidade por decisão surpresa quando tal responsabilidade já constava da fundamentação.

Em ação civil pública, é incabível a condenação do ente público vencido ao pagamento de honorários advocatícios, salvo demonstração de má-fé, em respeito ao princípio da simetria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 10 e 487, I; Lei nº 7.347/1985, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178, Tema 793, Plenário; STJ, AgInt no AREsp 506.723/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 09.05.2019; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 317.587/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 26.03.2019; STJ, REsp 859.737/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 26.10.2006.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, E NO MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas/PA, nos autos da
Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará
em face do Apelante e do Município de Parauapebas, que julgou procedente os pedidos exordiais.

Consta nos autos que, no dia 28/03/2023, compareceu ao Ministério Público do Estado do Pará a Sra. Mariene Araújo Brito para relatar que sua mãe Sra. Maria José Araújo Brito (72 anos), deu entrada no Hospital Geral de Parauapebas no dia 28/03/2023 às 05 horas da manhã após sofrer um desmaio, do qual se constatou no diagnóstico o AVC (Acidente Vascular Cerebral).

A idosa encontrava-se entubada no HGP (Hospital Geral de Parauapebas), aguardando a transferência para hospital de referência com leito de UTI na especialidade em Neurocirurgia, conforme Notícia de fato Nº 003238-030/2023. Recebida a Notícia, o Parquet oficiou a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria de Estado de Saúde Pública recomendando a adoção de medidas necessárias para a efetivação do direito à saúde e atendimento prioritário da idosa em 24 (vinte e quatro) horas, bem como para prestar informações com relação a sua transferência para hospital de referência em neurocirurgia.

No entanto, a Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Estadual de Saúde não apresentaram nenhuma resposta quanto a disponibilidade de leito na especialidade em Neurocirurgia para a paciente Maria José Araújo Brito.

Em sede de tutela de urgência, foi requerido a concessão da Tutela Antecipada De Urgência, para determinar ao Estado do Pará e o Município de Parauapebas disponibilizasse a transferência da Paciente para leito de UTI e todo tratamento que a idosa necessitava, bem como fornecesse todos os exames, medicamentos, insumos e outros, a critério de médico especialista.

O Juízo da Comarca de Parauapebas deferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Consta nos autos informação do Município de Parauapebas expondo que a Sra. Maria José Araújo Brito teve leito liberado para o Hospital Regional do Sul e Sudeste do Pará no dia 01/04/2023, tendo realizado a remoção de imediato, por meio de UTI móvel.

O Estado do Pará ofereceu contestação. O Município de Parauapebas ofereceu contestação. Os autos foram conclusos para sentença, tendo o Juízo a quo julgado pela procedência do pedido, ratificando os termos da tutela antecipada deferida:

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, confirmo os efeitos da liminar concedida e, consequentemente, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL, devendo-se dar continuidade ao tratamento necessário após a realização do procedimento, sob pena de aplicação de multa ou sequestro para custear tratamento na rede particular.

O Estado do Pará, por meio de sua Procuradoria-Geral, opôs Embargos de Declaração, defendendo que a sentença fora prolatada apenas em face do Município réu, bem como requereu o afastamento da condenação em honorários advocatícios.

Igualmente, o Município de Parauapebas, por meio de sua Procuradoria Geral, opôs Embargos de Declaração, alegando erro de fato na sentença que condenou o embargante ao cumprimento da obrigação de fazer descrita na exordial. Segundo o embargante, o Município fora o único condenado.

O Juízo da Vara de Fazenda da Comarca de Parauapebas acolheu parcialmente os Embargos e modificou a sentença nos seguintes termos: “Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, confirmo os efeitos da liminar concedida e, consequentemente, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO OS REQUERIDOS À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL, devendo-se dar continuidade ao tratamento necessário após a realização do procedimento, sob pena de aplicação de multa ou sequestro para custear tratamento na rede particular. “ Mantenho os demais termos da sentença embargada.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, requerendo a reforma da r. decisão. No mérito, aduziu nulidade da sentença proferida, bem como impossibilidade de condenação em honorários advocatícios.

O Ministério Público apresentou contrarrazões.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, momento em que determinei a remessa à Procuradoria de Justiça.

Em manifestação ministerial, a Procuradoria de Justiça se manifestou no sentido que os autos fossem baixados em diligência para que o Município de Parauapebas fosse devidamente intimado a contrarrazoar o recurso de Apelação.

Consta nos autos certidão informando que o Município de Parauapebas não apresentou as contrarrazões ao recurso de Apelação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença proferida. Decisão Surpresa.

O ESTADO sustenta a nulidade da respeitável sentença proferida nos embargos de declaração, sob o argumento de que o juízo singular, ao decidir a referida insurgência, teria alterado substancialmente o conteúdo do decisum original. Segundo a tese estatal, o magistrado, ao redigir o novo dispositivo, passou a atribuir o cumprimento da obrigação de forma solidária a ambos os entes demandados, inovação esta introduzida sem a prévia ciência ou manifestação específica do Estado acerca da matéria, o que configuraria flagrante violação ao contraditório substancial, tal como consagrado no art. 10 do Código de Processo Civil.

Por relevante, colaciona-se o teor do dispositivo legal invocado:

“O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

Não merecem acolhida os argumentos deduzidos pelo ente estatal, porquanto desprovidos de respaldo fático ou jurídico. Com efeito, trata-se de parte regularmente integrada à relação processual, tendo exercido ampla participação nos autos, inclusive mediante a apresentação de contestação, o que evidencia o respeito pleno ao contraditório e à ampla defesa.

Ademais, impende destacar que o ilustre magistrado sentenciante, ao proferir sua decisão de mérito, já havia delineado, de forma clara e fundamentada, a responsabilização de ambos os entes integrantes do polo passivo da demanda. Tal conclusão decorre de passagens expressas constantes da própria fundamentação da sentença, conforme se depreende dos trechos que abaixo se reproduzem, in verbis:

“(...) Por fim, quanto ao argumento de que não cabe fixação de multa e de sequestro de valores nas ações de obrigações contra o Poder Público, é pacífico o entendimento na jurisprudência pátria de se trata de medida possível para garantir a efetividade de decisão judicial não cumprida. Se o Estado ou o Município se opõe a cumprir determinação judicial, ainda que não transitada em julgado, justo se faz fixar astreintes, assim como o bloqueio de valores de suas contas bancárias, como meio de suprir necessidade urgente, pois a demora no cumprimento, pode comprometer, de forma irreversível, a saúde e a dignidade do cidadão, não sendo demais afirmar que o direito à saúde e a dignidade humana constituem uma das mais importantes garantias deste.

Deste modo, sem prejuízo da responsabilidade solidária, nos termos do precedente do STF (RE 855.178-TEMA 793), direciono a obrigação da disponibilização do procedimento cirúrgico ao Município de Parauapebas. Deste modo, sem prejuízo da responsabilidade solidária, nos termos do precedente do STF (RE 855.178-TEMA 793), direciono a obrigação da disponibilização do procedimento cirúrgico ao Município de Parauapebas. Como já houve o cumprimento da obrigação em sede de liminar, pelo Estado, este poderá proceder com pedido de ressarcimento dos valores gastos (...)”

Dessa forma, constata-se que a r. sentença originária incorreu em mero erro material ao mencionar, em seu dispositivo, unicamente o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS como sujeito passivo da condenação, omissão esta que não reflete o teor da fundamentação anteriormente exposta, a qual reconhecia a responsabilidade solidária de ambos os entes demandados. Tal equívoco, de natureza meramente formal, foi devidamente sanado por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, oportunidade em que o juízo a quo procedeu à correção do comando sentencial, em fiel observância aos elementos constantes nos autos. Segue, abaixo, a transcrição do trecho pertinente da sentença proferida nos aclaratórios:

“SENTENÇA Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo Município de Parauapebas, alegando erro de fato na sentença que condenou o embargante ao cumprimento da obrigação de Fazer descrita na exordial. Segundo o embargante, o Município fora o único condenado. Era o que importava relatar. Decido. Verifico que assiste parcial razão as alegações do embargante, porém se trata de erro meramente material, razão pela qual ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E, CONSEQUENTEMENTE, modifico a sentença para: Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, confirmo os efeitos da liminar concedida e, consequentemente, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO OS REQUERIDOS À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL, devendo-se dar continuidade ao tratamento necessário após a realização do procedimento, sob pena de aplicação de multa ou sequestro para custear tratamento na rede particular. “ Mantenho os demais termos (...)”

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem decido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art . 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n . 284 do STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ) . 4. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 5 . "Inexiste violação ao princípio da não-surpresa, porquanto as questões relativas à análise dos pressupostos processuais e das condições da ação constituem decorrência lógica da propositura da demanda inicial, que são analisados à luz da teoria da asserção, a partir da narrativa da petição inicial" (AgInt no AREsp n. 2.250.065/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023) . 6. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ . 7. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2446525 RS 2023/0318145-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

Preliminar rejeitada.

Mérito

Da impossibilidade de em condenação em honorários advocatícios. Princípio da simetria. Ausência de sucumbência por parte do Estado do Pará.

No tocante ao mérito, o ENTE ESTATAL sustenta a impropriedade da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que não teria havido, no caso concreto, qualquer grau de sucumbência imputável ao ESTADO DO PARÁ. Em sua ótica, a ausência de derrota processual, total ou parcial, afastaria a incidência do ônus sucumbencial previsto no art. 85 do Código de Processo Civil.

Sobre a temática, incidem o artigo 18 da Lei nº 7.347/85 e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em ação civil pública, não é cabível a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor de qualquer legitimado ativo, inclusive, do Ministério Público, salvo se comprovada a má-fé, o que não é a hipótese dos autos.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA (MINISTÉRIO PÚBLICO) AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCABÍVEL. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. RECURSO PROVIDO. Não há falar em condenação do Ministério Público ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, forte no disposto nos artigos 128, § 5º, II, a, da Constituição Federal e no artigo 18 da Lei n. 7.347/85. Com espeque no que dispõe o artigo 18 da Lei nº 7 .347/85, a condenação da parte autora da ação civil pública ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios está condicionada à demonstração de comprovada má-fé, o que não ocorreu no caso. (TJ-MS 08003228020148120003 MS 0800322-80.2014.8 .12.0003, Relator.: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 18/04/2017, 1ª Câmara Cível)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONTRA O RÉU. DESCABIMENTO. NATUREZA DO VÍNCULO DOS PATRONOS. IRRELEVÂNCIA.

1. Em ação civil pública, qualquer que seja o legitimado ativo e independentemente da natureza do vínculo entre advogado e autor, é descabida a condenação do réu em honorários de sucumbência, pelo princípio da simetria.

2. A previsão textual da lei (art. 18 da Lei 7.347/1985) vale para advogados de vínculo de natureza privada, sendo estendida aos demais legitimados (Ministério Público e entes públicos) por interpretação jurisprudencial. A simetria que se aplica não é estabelecida entre os patronos, mas entre os autores e os réus. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 506.723/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 16/05/2019)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. CONDENAÇÃO DO RÉU EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. ART. 18 DA LEI Nº 7.347/1985. ENTIDADE ASSOCIATIVA.

1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 962.250/SP, de relatoria do Ministro Og Fernandes (DJe 21/8/18), firmou compreensão no sentido de que, em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente máfé, de igual sorte, como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei nº 7.347/1985. Na oportunidade de julgamento, esclareceu o Ministro Relator que a divergência abarcaria o dissídio acerca da "possibilidade de condenação da parte requerida vencida em ação civil pública, quando seu autor for pessoa jurídica de direito público - neste caso, a União - ou entidade associativa, que não o Ministério Público". 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 317.587/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO QUE PLEITEIA A CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1 . Incidência do art. 18 da Lei nº 7.347/85 e do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em ação civil pública, não é cabível a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor de qualquer legitimado ativo, inclusive, do Ministério Público, salvo se comprovada a má-fé, o que não é a hipótese dos autos. 2 . Recurso conhecido e não provido. (TJ-RJ - APL: 00017529620198190014, Relator.: Des(a). PLÍNIO PINTO COELHO FILHO, Data de Julgamento: 21/10/2021, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/10/2021).

Destarte, a sentença deve ser reformada, uma vez que inexiste comprovação de má-fé por parte da ora recorrente, única hipótese que possibilitaria o arbitramento de custas e honorários sucumbenciais no caso em tela, conforme o artigo 18 da Lei n. 7.347/85.

Nota-se que conforme sedimentado pelo
Superior Tribunal de Justiça
, os honorários advocatícios nas ações civis públicas devem observar o tratamento normativo conferido pela legislação especial. Segundo pacífica jurisprudência da Corte Cidadã, inclusive consubstanciada no
Informativo nº 404
, é inadmissível a condenação do Ministério Público em honorários sucumbenciais, salvo hipótese de comprovada má-fé, sendo vedado também seu recebimento quando vencedor na demanda, sob pena de violação ao
princípio da simetria
. A ratio decidendi aplica-se integralmente aos entes públicos que figuram no polo passivo, preservando a coerência sistêmica da atuação estatal em juízo.

“Na ação civil pública movida pelo Ministério Público, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios somente é cabível em caso de comprovada má-fé. Por simetria, também não cabe a condenação de ente público ao pagamento de honorários quando não configurada conduta temerária ou ausência de razoabilidade no exercício da defesa” (REsp 859.737/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 26.10.2006).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NO MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para excluir a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários e custas processuais, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2025